Tribunal: TJDFT
Processo: 0736704-53.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. USO DE CARTÃO CRÉDITO NÃO RECONHECIDO APÓS FURTO. ÔNUS DA PROVA. PEDIDO DE BLOQUEIO NÃO REALIZADO PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Recurso interposto pelo réu/recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condená-lo a restituir a recorrida a quantia de R$4.992,56 (quatro mil novecentos e noventa e dois reais e cinquenta e seis centavos), referentes às compras e saques realizados indevidamente com o cartão de crédito da recorrida após furto.

3. Requer o recebimento do recurso no duplo efeito, bem como o seu provimento para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.

4. Sustenta, como razões de reforma da sentença, não há que se imputar à instituição financeira recorrente a responsabilidade, pois seria impossível o uso do cartão extraviado sem o conhecimento das senhas do cartão com chip (numérica – para compras e letras – para saques) apenas pelo extravio/furto do cartão. Alega que a ocorrência gerada pela recorrida foi indeferida pela Gerência Antifraude do Banco – GEFRA, por entender que não teria havido responsabilidade do BRB nas movimentações fraudulentas, pois as senhas foram disponibilizadas de algum modo para os golpistas. Assevera que os Cartões com CHIP seriam invioláveis para a obtenção de senha de modo que a responsabilidade seria exclusiva da recorrida. Por último, afirma que o pedido de bloqueio foi realizado somente após as operações supostamente fraudulentas.

5. Contrarrazões apresentadas ID. 25944193.

6. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese.

7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).

8. Tratando-se de relação de consumo, há inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC), diante da verossimilhança da alegação do consumidor e evidente dificuldade para produzir prova em questão, em virtude da sua vulnerabilidade.

9. Da análise detida dos autos percebo que o recorrente, na sua tese de defesa, afirma que o boqueio somente foi solicitado após a efetivação das operações fraudulentas, entretanto não fez prova do alegado deixando de se desincumbir do seu ônus processual, bem como sustenta a impossibilidade de se utilizar o cartão com CHIP sem que as senhas sejam informadas pelo seu titular.

10. Entendo que o furto do cartão, fora do estabelecimento bancário, se traduz em fato imprevisível e inevitável, não integrante do risco da atividade do recorrente, contudo, não realizar o bloqueio do cartão quando solicitado a tempo pelo consumidor, caracteriza falha na prestação de serviços, sendo devido o ressarcimento dos danos causados à recorrida, conforme a inteligência dos artigos 6o, inc. VI e 14 do Código de Defesa do Consumidor.

11. Ademais, é notório que a realização de compras com cartão com chip e senha não gera presunção absoluta de que tenha sido feita pelo titular, ainda mais na hipótese objeto de análise. Mesmo dotado com esses itens de segurança os cartões bancários continuam a ser utilizados por terceiros em fraude, fato de conhecimento geral. Nessas circunstâncias, caberia ao recorrente comprovar que houve culpa exclusiva da consumidora pela ocorrência dos fatos, o que não ocorreu.

12. Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso, para manter incólume a sentença.

13. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, observada a disposição inserta no 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.